Tribunal: TJBA
Processo: 8123030-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123030-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO 2 DE JULHO

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISS. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR CELEBRADO COM O ESTADO DA BAHIA. ATENDIMENTO EXCLUSIVO A PACIENTES DO SUS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CF/1988 E ART. 14 DO CTN. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO PELO PODER PÚBLICO QUE NÃO AFASTA A FINALIDADE ASSISTENCIAL. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu a imunidade tributária do Instituto 2 de Julho – Projetos, Pesquisas e Intervenções para o Desenvolvimento Humano, relativamente ao ISS incidente sobre serviços de saúde prestados no âmbito do SUS, em razão do Contrato nº 040/2018, referente à gestão do Hospital Dia do Hospital Geral Roberto Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se (i) se a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988 pode ser afastada pela ausência de requerimento administrativo; e (ii) se a remuneração recebida pelo Instituto em decorrência de contrato de gestão firmado com o Estado da Bahia descaracteriza sua finalidade assistencial e, consequentemente, o direito à imunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da CF/1988 e do CTN, as instituições de assistência social sem fins lucrativos fazem jus à imunidade tributária desde que observados os requisitos legais: não distribuição de patrimônio ou renda, aplicação integral dos recursos no país em suas finalidades institucionais e manutenção de escrituração contábil regular.

A remuneração percebida pelo contrato de gestão não descaracteriza a finalidade assistencial, desde que os recursos sejam integralmente destinados às atividades institucionais, especialmente no atendimento exclusivo a pacientes do SUS.

A exigência de prévio requerimento administrativo não encontra respaldo na Constituição, na legislação federal nem na jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal, que reconhecem a aplicabilidade imediata da norma imunizante, independentemente de formalidade perante o Fisco.

O Município apelante não logrou comprovar qualquer fato desconstitutivo dos requisitos legais, razão pela qual subsiste o direito da entidade apelada à imunidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

A imunidade tributária das instituições de assistência social sem fins lucrativos, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, independe de prévio requerimento administrativo e não se afasta pelo fato de a entidade ser remunerada pelo Poder Público em razão de contrato de gestão, desde que os recursos sejam integralmente aplicados em suas finalidades institucionais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, arts. 9º, IV, “c”, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 566.622/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, Plenário, j. 23.02.2017 (Tema 32 da Repercussão Geral); TJ-BA, APL nº 0517408-65.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, 2ª Câmara Cível, j. 04.09.2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12